Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. PROTEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal confere ampla proteção a pequena propriedade rural como direito fundamental ao prever: “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. A proteção conferida à pequena propriedade rural está ligada à garantia da subsistência.
2. Sobre a penhora de propriedade rural, o Código de Processo Civil-CPC dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (art. 833, inciso VIII).
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos cumulativos: 1) que imóvel seja definido como propriedade rural, nos termos da lei; e 2) seja explorado pela família.
4. Quanto ao primeiro requisito, o Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese no ARE 1038507: “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Tema 961/STF, DJe 21/12/2020). O modulo fiscal varia de município para município de acordo com critérios previamente estipulados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
5. No que se refere ao segundo requisito, deve-se demonstrar a exploração da terra diretamente pela entidade familiar para seu próprio sustento. As pequenas propriedades rurais podem ser destinadas para fins diversos como para o sustento familiar, lazer ou exploração empresarial/industrial.
6. Cabe ao executado o ônus de provar que a propriedade rural é, de fato, trabalhada pela família consiste em assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família (REsp 2080023 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, Dje11/11/2024, Tema Repetitivo 1234).
7. Na hipótese, embora o imóvel tenha área inferior a quatro módulos fiscais, apenas as fotos da propriedade com lavouras de café e descrição no Registro de Imóveis de que as terras são exploradas para o cultivo de café são insuficientes para atestar que o devedor retira o seu sustento e de sua família.
8. Recurso conhecido e não provido.